Tribunal: TJDFT
Processo: 0728513-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728513-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA REU: RESIDENCIAL SAN MATHEUS D E C I S Ã O Ação Rescisória - Encerra Instrução Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. O processo está organizado. Em Ação Rescisória não é permitida a reabertura da instrução da ação de conhecimento, razão pela qual a prova, ao menos neste caso, é eminente documental. A prova documental é produzida na Inicial e na Contestação, tendo as partes cumprido o seu mister. A divisão do ônus probatório e emissão de juízo rescisório deve se dar na oportunidade do julgamento. Assim, declaro encerrada a instrução. Preclusa, voltem os autos conclusos para inclusão em Pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator